Tribunal: TJDFT
Processo: 0718574-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. LIMITAÇÃO.
1- Verba de natureza indenizatória, e não salarial, depositada na conta bancária da autora por seu empregador, a fim de custear viagem profissional, não pode ser retida para pagamento de dívida oriunda de contrato de mútuo.
2- Os descontos em conta salário, relativos a empréstimos bancários, devem ser limitados ao percentual de 30% dos rendimentos nela depositados.
3- Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.